Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PROTELATÓRIA. DESNECESSÁRIA AO JULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTRATO. DEVER DE ANUÊNCIA DAS FATURAS. ÔNUS DE INADIMPLÊNCIA DEVIDAMENTE PREVISTO. BLOQUEIO DOS VALORES NA CONTA CORRENTE. CLÁUSULA-MANDATO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA O PAGAMENTO DO ROTATIVO. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU SOCIAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento do direito de defesa quando a produção de prova requerida se mostrar sem utilidade para a composição da lide, ou seja, quando a questão for resolvida de maneira fundamentada, com base em outros elementos juntadas ao processo.
2. Às relações jurídicas surgidas de empréstimo de valores, firmado com instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
3. O princípio da informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
4. Demonstrado que a parte possuía plena ciência das condições aplicáveis ao serviço de cartão de crédito oferecido pela ré, inexiste vício a invalidar a avença firmada pelas partes.
5. A possibilidade de contratação de empréstimo para o pagamento de fatura de cartão de crédito, quando prevista expressamente no contrato de adesão, é chamada de cláusula-mandato. Ao tratar sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado sobre a validade da cláusula-mandato, caso o empréstimo seja tomado em nome da instituição financeira, com o simples repasse dos encargos ao consumidor. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.